Tribunal: STF
Processo: Rcl 65252
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que julgou procedente o pedido formulado nesta reclamação, em que se alegava a inobservância da determinação de suspensão nacional dos processos, firmada nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232).



    Na decisão ora agravada, determinei a suspensão de todos os processos em que houve a inclusão da Reclamante (LA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.) no polo passivo, durante a fase de execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento, aí incluídos os atos processuais decorrentes da execução de acordos/conciliações realizados no âmbito de referidas execuções desde a data de 25.05.2023, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232) (eDOC 64).



    Nas razões recursais (eDOC 70), o agravante sustenta que não há estrita aderência entre o caso concreto e a decisão paradigma, já que a decisão de inclusão da empresa reclamante na execução de origem, por integrar o grupo econômico Bonfim, foi proferida em 18.9.2013. Relata que contra a referida decisão foram opostos embargos à execução, que foram rejeitados, e, na sequência, agravo de petição, ao qual foi negado provimento. Seguiram-se, então, embargos de declaração, os quais foram rejeitados em decisão que transitou em julgado em 2014.



    Destaca, ainda, que os atos expropriatórios impugnados nos autos de origem foram praticados anteriormente à determinação de suspensão dos processos por força do Tema 1.232, sendo cediço, outrossim, que decorreram dos acordos firmados com os exequentes.



    Nesses termos, alega que “as mesmas peculiaridades que afastam a aderência do presente caso ao paradigma também fundamentam a correção da decisão que incluiu a empresa na fase executória, mesmo porque não há de se falar do afastamento da regra do § 5º do art. 513 do CPC (que nem sequer existia à época e não encontra correspondência no CPC/1973), mas da aplicação da norma trabalhista pertinente” (eDOC 70, p. 15).



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para o fim de negar seguimento à reclamação.



    Em contrarrazões (eDOC 76), a reclamante, ora agravada, aduz ter ajuizado a reclamação em razão da reiterada prática de atos, pelo Juízo de origem, em momento posterior à determinação de suspensão nacional das execuções trabalhistas nos autos do RE-RG 1.387.795. Sustenta, ainda, que os atos jurídicos nulos não transitam em julgado e, no caso, sua inclusão nas execuções reunidas não observou os trâmites legais.



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao agravante.



    Desse modo, reconsidero a decisão recorrida (eDOC 64) e passo ao reexame do pedido formulado nesta reclamação.



    A reclamação não deve ser admitida.



    In casu, a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na ausência de suspensão dos Processos nº 0000954-74.2011.5.20.0003, 0000274-95.2011.5.20.0001, 001518-56.2011.5.20.0002 e 020002- 20.2014.5.20.0001, por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, o que tem ensejado a adoção de atos de constrição sobre o seu patrimônio.



    Depreende-se dos autos que, de fato, a reclamante não participou da fase de conhecimento, tendo sido incluída no polo passivo na fase de execução, diante do reconhecimento da existência de um grupo econômico, em decisão proferida em 18.9.2013 (eDOC 24).



    Pois bem.



    Anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes, dentro da própria Corte, acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022).



     



    Cumpre ressaltar que, em 25.5.2023, o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, todavia, a decisão que determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, e que, em tese, poderia ter estrita aderência com o paradigma indicado como violado (tema 1.232), foi proferida em 18.9.2013.



    Em seguida, foram opostos embargos à execução, que restaram rejeitados, tendo sido, ainda, interposto agravo de petição, que restou desprovido. Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sobrevindo o trânsito em julgado ainda em 2014.



    De fato, as informações prestadas pelo Juízo Auxiliar da Execução, vinculado ao Tribunal reclamado, relatam a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que determinou a inclusão da ora reclamante na execução de origem:



    “No caso desta Reclamação Constitucional, o Reclamante LA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA é empresa contra a qual a execução foi redirecionada em 13/09/2013, época na qual os atos executivos se cocentravam no processo 0188300-82.2008.5.20.0001, eleito à época como piloto da execuções contra o assim denominado Grupo Bomfim.



    (...)



    Abaixo, destaco excerto da decisão proferida em 18/09/2013, na qual este Juízo determinou o redirecionamento da execução contra mais de uma dezena de empresas integrantes do Grupo Bomfim, dentre elas a empresa LA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A (ora Reclamante) (...)



    Em consulta ao sistema SERPRO da Receita Federal, constatou-se que a empresa LA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S/A - CNPJ nº 08.437.978/0001-27 (documentação acostada aos autos), antes de ser convertida em sociedade anônima tinha como sócio o senhor LAURO ANTÔNIO TEIXEIRA MENEZES - CPF nº 138.863.125-34, que com a transformação deixou de ser sócio cotista para ser sócio acionista. Essa mesma pessoa figura como sócio do HOTEL FAZENDA BOA LUZ - CNPJ nº 02.777.550/0001-47, bem como da empresa BOMFIM TOUR LOCAÇÕES E TURISMO LTDA. - CNPJ nº 02.715.291/0001-20, as quais fazem parte do grupo econômico - GRUPO BOMFIM - reconhecido no despacho de fl. 352, destes autos.



    Diante disso, reconheço a empresa LA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÃO S/A. como integrante do mesmo grupo econômico, para declarar a responsabilidade solidária desta nos termos do art. 2º, § 2º da CLT, eis que se trata da figura do empregador único.



    Retifique-se a autuação a fim de constar no pólo passivo da presente reclamatória o nome da citada empresa. (...)



    A propósito, a Reclamante opôs Embargos à Execução, tendo este Juízo Auxiliar mantido a sua inclusão na relação processual, na qualidade de executada integrante do Grupo Bomfim, situação corroborada pelo e. Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, após a interposição de Agravo de Petição pela ora Reclamante, tendo transitado em julgado essa situação jurídica (vide Anexos 2 e 3).” (eDOC 23, p. 6-7)



    Dessa forma, é incontroverso que a discussão atinente à inclusão da empresa na fase de execução não se revela mais atual, encontrando-se revestida da coisa julgada desde o ano de 2014. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 16), a presente reclamação foi ajuizada em 26.1.2024, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que efetivamente se busca impugnar.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão que incluiu a ora reclamante na fase de execução transitou em julgado, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido.” (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018); 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020).



    Acrescento, ainda, que os atos de constrição realizados no processo são decorrentes de negócio jurídico processual do qual participou o representante da ora reclamante, ao qual foram outorgados poderes para transigir. 



    A propósito, as informações prestadas pela autoridade reclamada apontam que, em 26.4.2023, os próprios representantes dos exequentes e executados inauguraram um novo marco no que se refere à condução da execução concentrada no denominado ‘GRUPO BOMFIM’, e, desde então, as tratativas visando à quitação dos créditos têm ocorrido mediante conciliação em audiência envolvendo os advogados integrantes da comissão representativa dos demandantes, bem como daqueles que defendem os interesses das empresas integrantes do Grupo Bomfim.



    Assim, a execução envolvendo a reclamante se desenvolve regularmente à luz do acordo judicial celebrado em 26.4.2023 (eDOC 28), data anterior à determinação de suspensão nacional (25.5.2023), do qual participou seu representante, sendo regida, em especial, pelas cláusulas 5ª, 6ª e 8ª do referido acordo, sem prejuízo das disposições contidas nas sessões ocorridas nos dias 2.8.2023 e 17.8.2023 (eDOCs 29 e 30). 



    Nesses termos, verifica-se também a ausência de estrita aderência entre o paradigma da repercussão geral apontado como violado e a decisão reclamada.



    Isso porque a controvérsia atinente à inclusão da ora reclamante na fase de execução encontra-se acobertada pela coisa julgada, sendo certo, ainda, que a decisão reclamada se refere a atos constritivos decorrentes de acordo judicial entabulado entre a reclamante e os beneficiários, em relação ao qual todas as empresas concordaram quanto à forma de execução, em data anterior à determinação de suspensão nacional pelo STF.



    Com efeito, conforme exige a jurisprudência desta Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



     



    Em sentido semelhante, cito ainda os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou o chamamento da Reclamante ao processo, mas não há informação nos autos que permita verificar os fundamentos da decisão que determinou sua inclusão na execução. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 62.576 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.11.2023; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 62.018 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2023);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.449 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida (eDOC 64) e nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o agravo regimental.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente